Tribunal: TJDFT
Processo: 0729251-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ARTIGOS 1695 E 1699 DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nesta sede, inviável desconstituir a criteriosa análise levada a efeito na origem no sentido de não ter havido “redução capacidade do alimentante, ou da possibilidade deste em prestar os alimentos requeridos, mas ao contrário, aumentou salarial nominal, não restando preenchidos, portanto os requisitos para a concessão da medida urgente pleiteada, impondo, por consequente, o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa para dirimir-se a presente controvérsia, nos termos do art. 1699/CCB”.
2. "1. A pretensão de rever os alimentos acordados em juízo exige demonstração de que houve alteração das necessidades do alimentando ou da capacidade financeira do alimentante, impossibilitando o cumprimento da obrigação. 2. Sendo necessária a dilação probatória para aferir a modificação das condições que repousam sobre o binômio necessidade e possibilidade, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência na ação de revisão de alimentos. ( )” (Acórdão 1278058, 07035786020208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.),
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.